Tribunal: TJSP
Processo: 2162763-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, rediscutindo provas, penas e regime fixado – Tese ventilada e enfrentada recentemente, em cognição exauriente, no âmbito do respectivo recurso de apelação – Ausência de substancial alteração fática – Competência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual, inclusive, a impugnação foi

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, rediscutindo provas, penas e regime fixado – Tese ventilada e enfrentada recentemente, em cognição exauriente, no âmbito do respectivo recurso de apelação – Ausência de substancial alteração fática – Competência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual, inclusive, a impugnação foi endereçada - Writ não conhecido.